Tribunal: TJDFT
Processo: 0715119-19.2022.8.07.0001
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-17
Data de publicação: 2024-07-31

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO. INADIMPLEMENTO DE VALE-PEDÁGIO. OBRIGAÇÃO DE PAGAMENTO POR PARTE DO EMBARCADOR. PENALIDADE PELO NÃO ADIANTAMENTO. APLICAÇÃO DA LEI 14.229/21. PRAZO PRESCRICIONAL DE 12 MESES A PARTIR DA VIGÊNCIA DA LEI. RESPONSABILIDADE PELA MULTA EQUIVALENTE AO DOBRO DO VALOR DO FRETE. CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE.
1. Os embargos de declaração têm cabimento apenas quando houver erro de fato, contradição, omissão ou obscuridade no ato judicial, conforme preceitua o art. 1.022 do CPC.
2. Não há contradição no acórdão embargado, que claramente afirma que a Lei no 10.209/01 criou o vale-pedágio obrigatório, impondo ao transportador indenização no dobro do frete por inadimplência. Inicialmente, o prazo prescricional era de dez anos, mas a Lei 14.229/21 reduziu-o para 12 meses, que deve ser contado da promulgação da lei.
2.1 O STF confirmou a constitucionalidade dessa penalidade na ADI 6.031.
3. Se o embargante não concorda com a fundamentação expendida no acórdão embargado, e já que a questão não comporta solução pela via estreita dos embargos de declaração, deve a irresignação, ser deduzida por meio da via processual adequada à reapreciação do julgado.
4. Embargos de declaração rejeitados.